Tribunal: TCU
Processo: 010.610/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso hierárquico contra decisão que indeferiu pedido para realização de perícia médica com vistas a aferir eventual necessidade de readaptação do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso administrativo interposto pelo servidor Klaus Felinto de Oliveira em face de decisão do Presidente deste Tribunal, Ministro José Múcio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da espécie recursal, por observar os requisitos de admissão tratados no art. 107 da Lei 8.112/1990, bem como nos arts. 15, inciso IV, e 30, ambos do RITCU, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.